Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714015-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA MARCHESI BICALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVIA MARCHESI BICALHO (autora), em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento individual provisório de sentença coletiva (Processo no 0712957-22.2020.8.07.0001) ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência de ofício e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Ribeirão Preto/SP (ID 6239691 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16410956), a agravante sustenta que o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que o Juízo a quo possui competência para processar a fase de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Afirma competir ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos, que no caso dos autos seria o foro em que se encontra sediada a instituição financeira demandada, bem como do local de origem da sentença proferida na Ação Civil Pública de origem e que embasa sua pretensão. Alega que a decisão agravada violou as regras processuais sobre competência, com a regra geral de competência do foro de domicílio do réu, de competência pelo local do cumprimento da obrigação, do direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor (princípio da proteção ao consumidor) e o princípio da inércia, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Civil. Por fim, alega que não cabe o declínio da competência de ofício no caso de competência relativa, nos termos da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, a teor do que prevê o artigo 46, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, tendo o réu mais de um domicílio, poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito requer o provimento do recurso. Preparo juntado no ID 16464009.. O pedido liminar foi deferido para determinar a cessação dos efeitos da decisão hostilizada, com o consequente impedimento de remessa dos autos a outra Comarca, até o julgamento do mérito do recurso (ID 16504639). Sem contrarrazões (ID 16853960). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à sumula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator, monocraticamente, analisar e prover o recurso quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com o entendimento sumulado dos tribunais superiores. A competência territorial é relativa, de modo que somente poderá ser derrogada pela vontade das partes, sendo vedada, pois, a sua declinação de ofício, consoante assentado pela Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, este, albergado pelo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 64, § 1o, dispõe que apenas a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. Desse modo, vem decidindo esta c. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo a agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1254492, 07015294620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. No momento, a Súmula 531/STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não caberia acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo, o que, todavia, sequer ocorreu, visto que a parte autora reiterou o pedido para tramitação da ação junto ao suscitado, em razão de ambas as partes trabalharem em Brasília. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1253824, 07003143520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251200, 07276833820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020) Destarte, a decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão que declinou de ofício da competência, determinando a permanência do processo no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator